Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-52.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800325-52.2021.8.14.0094

APELANTE: WILLIAME CUNHA DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II e V, e §2º-A, I
,
DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS E NOVA DOSAGEM DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Emergindo dos autos conjunto probatório harmônico que demonstra de forma clara e contundente a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso em crime de roubo triplamente circunstanciado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2.Verificada a escorreita utilização da formulação trifásica prevista em lei para a dosagem da reprimenda a que foi condenado o apelante, não há que se falar em diminuição da pena estabelecida em sentença. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WILLIAME CUNHA DE BRITO
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA.

Narra a denúncia, em suma, que, no dia 03 de junho de 2021, por volta das 15h, as vítimas foram rendidas quando transitavam de carro pelo Ramal da Vila dos Borralhos, zona rural do município de Santo Antônio do Tauá, pelo apelante e por outros três indivíduos, com emprego de armas de fogo, sendo subtraído a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), dois aparelhos celulares e documentos pessoais das vítimas. Após a ação, os ofendidos foram trancados no porta-malas do veículo, o qual, depois de percorrer cerca de seis quilômetros, atolou, ocasião em que o apelante e os demais comparsas empreenderam fuga a pé. As vítimas, então, conseguiram sair do porta-malas e acionar a guarnição da polícia militar que, após diligências, conseguiu prender o apelante (cf. ID 7718051).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa (cf. ID 7718276).

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta ao mínimo legal, por meio de reanálise da dosimetria (cf. 9242754).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 9242758).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. 9784391).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Esta apelação tem como cerne pedido de absolvição, sob a alegação de que o conjunto probatório é insuficiente para imputar a autoria delitiva ao apelante, devendo prevalecer, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Não tem razão a defesa.

A materialidade restou comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, por intermédio das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, passando com lisura sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Senão Vejamos.

Compulsando os autos, constato serem uníssonos nos depoimentos das vítimas a forma de abordagem, a quantidade de agentes, a subtração de pertences, a restrição à liberdade dos ofendidos, bem como o emprego de armas de fogo (cf. ID’s 7718238, 7718239, 7718249 e 7718250). Quanto à identificação do apelante como autor do crime, uma das vítimas foi capaz de apontar de maneira segura características peculiares condizentes com as dele (existência de tatuagem no pescoço e de deficiência na perna, cf. ID 7718242).

Vale frisar que este E. Tribunal, em consonância com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução. Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Some-se a isso o fato de que o
apelante confessou a autoria delitiva em seu interrogatório
(ID 7718265), descrevendo a ação delituosa em conformidade com a denúncia (ID 7718051) e com os depoimentos dos ofendidos.

Dessa maneira, a argumentação defensiva de haver insuficiência de provas à condenação do réu denota mero inconformismo, pois, ao contrário do alegado, existe no processo conjunto probatório harmônico que demonstra de forma clara e contundente a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Pleito indeferido.

Prosseguindo, a defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena imposta na sentença, por meio de revisão da dosimetria empregada, para que assim atinja o mínimo legal.

Tampouco lhe assiste razão. Ora, a MM. Juíza sentenciante quantificou a reprimenda de forma escorreita, seguindo corretamente a formulação trifásica prevista em lei.

Na primeira fase, exasperou a pena-base para acima do mínimo legal em face de valoração negativa do vetor das consequências do crime, a qual transbordou o usual devido ao grande abalo psicológico experimentado pela vítima, lhe trazendo, inclusive, repercussões negativas tanto na sua vida pessoal quanto no desempenho de sua profissão (cf. ID 7718246), estando, portanto, concretamente fundamentado o aumento.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base. III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1979499 MT 2022/0004020-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

Nessa esteira, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, estando de acordo com o teor da Súmula 23, desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, a MM. Magistrada observou não haver agravantes a ponderar, mas considerou a existência de uma atenuante (confissão, cf. art. 65, III,
d
, do CP), a título da qual aplicou o redutor de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, obtendo a pena provisória no patamar mínimo legal (observada a Súmula 231, do C. STJ) de 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, avaliando tratar-se de roubo triplamente circunstanciado pelo concurso de quatro pessoas, que se valeram de mais de uma arma de fogo para render os ofendidos (havendo, inclusive, efetuado disparos), restringindo a liberdade de duas vítimas, as quais foram confinadas em um porta-malas apertado e nele permanecendo enquanto cerca de seis quilômetro foram percorridos, optou, justificavelmente, a MM. Magistrada pela utilização cumulativa das causas de aumento previstas nos §2º, II e V, e §2º-A, I, do artigo 157, do Código Penal, para exasperar a reprimenda. Com esse mesmo entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência da Colenda Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 2. No caso, o Magistrado processante apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com a participação de quatro agentes. 3. O número agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, assim como a longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II eV, e § 2º-A, I, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 618507 SC 2020/0267157-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

Assim, valeu-se a MM. Juíza do aumento de 1/2 (metade) pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade (fração estabelecida no patamar máximo da lei por conta das circunstâncias fáticas do caso descritas alhures, observada a Súmula 443, do C. STJ) e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, tornando definitiva a pena de 10 (dez) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa. É de se notar, portanto, que não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria, sendo a pena imposta proporcional ao crime cometido,
motivo por que indefiro também esse pedido
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 13/09/2023